Tribunal: STF
Processo: RE 1453058
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PATROCINADOR, DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DE COISA JULGADA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. RESP 1.313.736/RS. REPETITIVO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ATÉ DATA DO JULGAMENTO. PREVISÃO REGULAMENTAR. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. ESTUDO ATUARIAL. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Há legitimidade passiva do banco réu em ação de revisão de benefício decorrente de reconhecimento de horas extras não pagas pela Justiça do Trabalho, tendo vista que se trata de ato ilícito cometido por parte do ex-empregador, consoante tese firmada no julgamento do item II do REsp nº 1.370.191/RJ e do item II do REsp 1.312.736/RS. 2. Quanto ao pedido de aporte de reserva matemática em relação ao patrocinador, não merece prosperar a tese de ilegitimidade ativa do participante, haja vista que a destinação de fundos diretamente à entidade previdenciária para recomposição do fundo de reserva terá repercussão em favor do assistido3. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, o colendo Superior Tribunal de Justiça admitiu a modulação dos efeitos das teses firmadas no REsp 1.312.736/RS para reconhecer a competência da justiça comum em relação às demandas propostas até a data do julgamento do citado recurso repetitivo (8.8.2018), desde que haja previsão regulamentar e operada a prévia recomposição da reserva matemática, em valor a ser definido em liquidação de sentença. 4. Considerando que a integralização da reserva matemática demanda cálculo de alta complexidade não demandado na esfera laboral, por ausência de pertinência em relação ao objeto daqueles autos, e ainda a existência de pedido subsidiário de pagamento, a título de indenização por danos materiais, das parcelas requeridas da entidade previdenciária, observo que a matéria não se submete à imutabilidade da coisa julgada. 5. Inobstante a possibilidade dos efeitos financeiros retroagirem somente até o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação de revisão de benefício previdenciário, trata-se de obrigação de trato sucessivo, sendo admitido que a violação do direito postulado se renova a cada percepção do benefício. 6. Atendidos os pressupostos firmados no recurso repetitivo Tema 955 do STJ, a saber, previsão regulamentar (expressa ou implícita) e recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, deve-se reconhecer o pedido de revisão de benefício previdenciário. 7. O recálculo do Salário-de-Participação (SP), com base no implemento das horas extras não pagas na vigência do contrato de trabalho, repercutirá tanto no benefício principal, quanto no Benefício Especial Temporário (BET). 8. A Lei Complementar 109/2001, no seu art. 18, § § 1º e 3º, prevê a obrigatoriedade de os planos de benefícios estarem em permanente equilíbrio financeiro e atuarial, de modo que as reservas técnicas, provisões e fundos de cada plano de benefícios atendam aos compromissos assumidos. 9. Incumbe ao patrocinador a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com base em estudo técnico atuarial, observados os valores já recolhidos nos autos da reclamação trabalhista. 10. Apenas com a recomposição da reserva matemática pelo patrocinador à PREVI é que deverá iniciar o pagamento das diferenças do benefício de previdência complementar, motivo pelo qual não há mora a justificar a incidência de juros moratórios. 11. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, porquanto inviável mensurar o montante condenatório ou o proveito econômico, uma vez que decorrerá da recomposição da reserva matemática e consequente recálculo do benefício. 12. Preliminares rejeitadas. Recurso do Banco do Brasil não provido. Apelo da Previ parcialmente provido.” (doc. eletrônico 24, pp. 1-2).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se a violação ao art. art. 114, I e VI, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a questão ora em análise:



    “Quanto ao mérito, o cerne da controvérsia a ser dirimida reside na análise do pedido de recálculo do salário de participação da autora em virtude do incremento de sua remuneração após o reconhecimento de horas extras pela Justiça do Trabalho, bem como de responsabilização pela recomposição da reserva matemática da entidade de previdência complementar. A questão objeto do presente recurso foi submetida ao colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.312.736/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade em que ficou consolidado o entendimento de que, a princípio, seria inviável a pretensão de recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas trabalhistas posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Transcreve-se trecho do referido julgado:



    [...]



    Constata-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça vislumbrou a necessidade de se manter o equilíbrio financeiro, econômico e atuarial dos planos previdenciários, tendo em conta os interesses da coletividade dos participantes, vez que a alteração nas relações individuais entre entidade e participantes pode gerar reflexos nas reservas garantidoras do plano. 



    No entanto, não obstante as alegações da primeira ré acerca da sua natureza de entidade fechada de previdência complementar e que o deferimento do pedido poderia ensejar desequilíbrio financeiro e atuarial, ressaltando a necessidade de prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, destaca-se que a colenda Corte Superior de Justiça modulou os efeitos da referida decisão (art. 927, § 3º, do CPC), a fim de que, excepcionalmente, possa ser admitido o recálculo do benefício. Confira-se a ementa do julgado em comento:



    [...]



    Do aresto transcrito, extrai-se que o recálculo do benefício está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: ajuizamento da ação na justiça comum até o julgamento do recurso paradigma, em 08/08/2018; previsão regulamentar (expressa ou implícita); e recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.



      No caso em apreço, a demanda foi ajuizada em 27/06/2018, ou seja, em data anterior ao julgamento do Recurso Especial n. 1.312.736/RS, tendo por objeto a revisão dos benefícios previdenciários complementares concedidos pela entidade ré, com efeitos retroativos, em razão do reconhecimento do direito à horas extras e seus reflexos pela Justiça Trabalhista (Proc. nº 0001539-39.2010.5.10.0004). Inexistindo controvérsia a respeito do caráter remuneratório das horas extras trabalhadas, consoante já definiu o colendo Supremo Tribunal Federal (Ag. Reg. no RE com Ag. n. 1.048.172/SC) e o egrégio Superior Tribunal de Justiça (REsp. n. 1.358.281/SP), resta analisar se o regulamento do plano de previdência, vigente à época da adesão, permite a inclusão de tais verbas no salário utilizado para o cálculo do benefício.



      No caso em apreço, a aposentadoria parte autora ocorreu em 06/10/2011 (ID 26684794), época em que o benefício percebido pelos associados da ré “PREVI” era calculado a partir do salário real de benefício SRB, que compreende a média aritmética dos trinta e seis últimos salários de participação anteriores ao mês de início do benefício, atualizados, nos termos do artigo 31 do Regulamento do Plano de Benefícios 1, vigente de 16/02/2011 a 22/04/2013. Confira-se:



    [...]



    Verifica-se, assim, que o Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL enquadra-se no segundo requisito fixado no julgamento do recurso repetitivo transcrito anteriormente (previsão regulamentar). A propósito, interpretando tal Regulamento, forçoso é concluir pela inaplicabilidade do inciso I, da Orientação Jurisprudencial n° 18, da SBDI-1, do colendo Tribunal Superior do Trabalho. 



    A eminente Ministra ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, ao analisar questão semelhante, no voto exarado por ocasião do julgamento do processo nº TST-RR-163/2005-023-09-00.0, externou que o mencionado orientador, conforme precedentes que lhe deram origem (ERR-25920/1991, Rel. Min. Vantuil Abdala, DJ de 18.8.1995; ERR-27551/1991, Rel. Min. Francisco Fausto, DJ de 23.6.1995), interpreta as Circulares Funci nºs 380/59, 390/60 e 398/61, que tinham redação diversa do Regulamento de Benefícios da PREVI em exame. Confira-se:



    [...]



    No que tange ao último requisito para possibilitar o recálculo dos benefícios, relativo à recomposição prévia e integral da reserva matemática, por meio de aporte a ser vertido pelo participante e patrocinador, deve a apuração dos valores correspondentes ser baseada em estudo técnico atuarial, a ser realizado em sede de liquidação de sentença, conforme adequadamente estabelecido na sentença.



    [...]



    No tocante à necessidade de recomposição da reserva matemática, consoante razões lançadas anteriormente, a colenda Corte de Justiça estabeleceu que haveria a possibilidade de o ex-empregador ser responsabilizado, não só pelo recolhimento das verbas anteriores que deveriam ser repassadas para a entidade previdenciária, mas também pelo custeio da recomposição da reserva matemática que deveria ter sido formada, e não o foi por conta do não recolhimento no tempo oportuno, de modo que não prospera a tese do Banco do Brasil acerca da existência de bis in idem. 



    Ressalta-se que, como consignado por ocasião do exame da preliminar de ilegitimidade passiva, a responsabilidade do “Banco do Brasil” decorre da falta de pagamento da remuneração devida ao tempo da vigência da relação empregatícia, consoante reconhecido na Justiça do Trabalho, que ensejaria o correto desconto da contribuição da empregada e correspondente custeio do patrocinador. 



    Tal falha no pagamento de horas extras e reflexos ao tempo devido, segundo já mencionado, reduziu o salário real de benefício e, por conseguinte, a complementação respectiva consoante operação prevista no Regulamento. 



    Neste particular, cumpre ressaltar que incumbe exclusivamente ao patrocinador promover a complementação dos aportes para o fim de recompor a reserva matemática, uma vez que, de forma ilícita, deixou de promover o recolhimento das contribuições pessoais e patronais no montante correto e no momento adequado.



    Desse modo, deve o réu “Banco do Brasil” responder de forma exclusiva pela recomposição da reserva matemática, conforme fixado na sentença. Por conseguinte, fica prejudicado o exame do pedido de compensação entre o montante a ser complementado, na medida em que o valor correspondente à contribuição pessoal do participante já foi objeto de recolhimento nos autos da demanda trabalhista e a complementação da diferença apurada deverá ficar a cargo do réu “Banco do Brasil”. Noutro vértice, razão assiste à primeira parte ré (“PREVI”) no que se refere ao fato de que a revisão da complementação de aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do plano de previdência complementar, o que também inclui a cláusula no tocante ao teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28 e no seu § 3º. Relativamente à insurgência da ré apelante quanto à necessidade de revisar o Benefício Especial de Remuneração (artigo 86 do Regulamento) e o Benefício Especial Temporário (artigo 87 do Regulamento), verifica-se que os benefícios apresentam como base de cálculo o salário de participação, de modo que, sendo este majorado em virtude das horas extras deferidas pela justiça laboral, os benefícios especiais também devem ser recalculados, promovendo a primeira parte ré (“PREVI”) o pagamento de eventual diferença em favor da parte autora. [...]” (doc. eletrônico 24, pp. 9 - 24, grifei)



    Nesse contexto, verifico que a controvérsia em exame foi resolvida com amparo no acervo probatório dos autos e em precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado sob o regime dos recursos repetitivos. Assim, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco o RE 1.256.766-AgR/PR, da relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS COM OS CONSEQUENTES REFLEXOS NO CUSTEIO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REEXAME SOBRE A NATUREZA DA DISCUSSÃO. REANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DECIDIDA NOS TRIBUNAIS DE ORIGEM. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ademais, com a negativa de provimento do recurso especial interposto pelo Banco do Brasil (REsp 2.036.912/DF, com trânsito em julgado certificado à pág. 1 do documento eletrônico 50), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Corte cujas ementas seguem reproduzidas:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 301, §§ 1º e 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2013. 1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, a, da Lei Maior. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 933.079-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber).



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF). Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 800.797-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator